Tribunal: STF
Processo: HC 211599
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Remição da pena. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, embora conste dos documentos acostados a carga horária total do curso, não restou demonstrado que o sentenciado efetivamente cumpriu a frequência escolar exigida pelo artigo 126, § 1º, da LEP, já que não há qualquer informação sobre a frequência efetiva dele nas atividades realizadas, tampouco da realização das atividades para fins de avaliação. A mera referência da média e de que houve aprovação no curso não se mostra suficiente para comprovar, por si só, o tempo despendido pelo sentenciado para a realização das atividades do curso. Dessa forma, impossível aferir o número de horas correspondente à efetiva frequência do apenado nas atividades educacionais. 2. Agravo regimental desprovido”



2. Extrai-se dos autos que foi concedida a remição da pena do paciente — atualmente cumprindo pena privativa de liberdade — em razão de conclusão de curso profissionalizante.



3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, argumentando que o curso à distância não tinha certificação das autoridades competentes, nem comprovação de carga horária efetivamente cumprida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão que concedeu a remição.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 703.325/SP, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz jus à remição de pena e requer “seja modificado o v. acórdão para a manutenção do r. despacho cassado, concedendo ao paciente o seu direito à remição e seus acréscimos legais, conforme outrora deferido, nos termos da legislação correspondente”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8.  Da análise dos autos, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco a seguinte passagem da decisão do TJ/SP:



    “Assim, considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo. (...)



    Observo que não se olvida que a remição da pena em razão do estudo é um direito do preso, todavia, se faz imprescindível que o estudo tenha sido realizado dentro dos critérios previstos nas normas e recomendações que regem o tema, a fim de se evitar eventuais concessões de benefícios a sentenciados que não tenham efetivamente se dedicado ao estudo durante o cumprimento da pena e contribuído para sua ressocialização. Dessa forma, no presente caso, inviável a remição.”



9. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta a análise ou revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. De modo que não seria possível, por meio da via processualmente restrita do habeas corpus, rever as premissas fáticas que justificaram a cassação dos dias remidos do apenado.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator